Tribunal: STF
Processo: HC 95162
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS" - IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MERAMENTE DENEGATÓRIA DE LIMINAR EM SEDE DE OUTRA AÇÃO DE "HABEAS CORPUS" - INOCORRÊNICA, NA ESPÉCIE, DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DE EVIDENTE ABUSO DE PODER - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691
/STF
-
"HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR EM "HABEAS CORPUS" - SÚMULA 691/STF - SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO SUMULAR.
- Revela-se processualmente inviável, em face do que se contém na Súmula 691/STF, a impetração de "habeas corpus" junto ao Supremo Tribunal Federal, quando o "writ" constitucional vem a ser deduzido contra mera denegação de liminar em sede de outra
ação
de "habeas corpus" ajuizada perante Tribunal Superior da União, ressalvadas, excepcionalmente, as hipóteses em que a decisão questionada divergir da jurisprudência predominante na Suprema Corte ou, então, veicular situação configuradora de abuso de
poder ou de manifesta ilegalidade. Precedentes. Hipótese inocorrente na espécie.